Tribunal: STF
Processo: AI 118712
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 325, DO RI/S.T.F., PORQUANTO, NO CASO,
A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282), ALÉM DE SER INADEQUADA A ESPÉCIE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.